Tribunal: TJDFT
Processo: 0704948-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVADA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO DEMONSTRADA ATRAVÉS DE PROVA PERICIAL. LISURA DA AVENÇA. NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória, julgou procedente os pedidos formulados na inicial para: a) declarar a inexigibilidade da dívida, b) condenar o banco réu a restituir na forma simples as parcelas descontadas da folha de pagamento, assim como ao c) pagamento da quantia de R$ 9.000,00 a título de danos morais. 1.1. No apelo interposto, a instituição financeira defende a regularidade da avença e afirma não ter praticado ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não podendo ser responsabilizado por fraude praticada por terceiro.
2. Ao que consta dos autos, restou demonstrado através da prova técnica produzida, que a assinatura do contrato de obtenção de nova modalidade de empréstimo seria produto de falsificação, pois não teria sido subscrito pela parte, impondo a invalidade da avança, a qual fora formalizada sem a manifestação de vontade do contratante. 2.1. Ou seja, incontroversa a fraude perpetrada por terceiros, os quais induziram a autora assinar contrato de empréstimo acreditando tratar-se de portabilidade de empréstimos anteriores. 2.2. Portanto, correta a sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito em razão da nulidade do contrato do qual a parte autora não anuiu, pois formalizado mediante fraude de assinatura.
3. O dano moral relaciona-se ao prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, quando ofender direitos da personalidade, tais como: a honra, a imagem, a saúde, a integridade física e psicológica, a liberdade. 3.1. No caso, restou incontroversa a fraude perpetrada por terceiros, os quais induziram a autora assinar contrato de empréstimo acreditando tratar-se de portabilidade de empréstimos anteriores, situação capaz de ensejar danos morais, porquanto excede os meros dissabores cotidianos, devendo ser compensada. 3.2. Outrossim, “O abalo moral no caso de fraude bancária é in re ipsa, isto é, não depende de comprovação.” (00048970420168070014, Relator: Romeu Gonzaga Neiva 7a Turma Cível, PJe: 31/08/2018).
4. Recurso não provido.